Tribunal: STF
Processo: RE 1540918
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ELEVAÇÃO DO TETO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ECS NºS 20/98 E 41/2003. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS.



    1. A questão em debate no presente recurso versa sobre a possível recomposição da renda mensal inicial do benefício previdenciário que aufere a parte demandante, sob a alegação de que o salário de benefício foi limitado ao valor-teto à época da concessão.



    2. O MM. Juiz Federal julgou improcedente o pedido de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor, por restar demonstrado, nos cálculos da Contadoria Judicial, que inexiste diferença a ser apurada, visto que a parte autora já recebe 70% (setenta por cento) do Teto vigente.



    3. O particular requer a reforma da sentença, ao argumento de que os cálculos da forma como elaborados pelo INSS estão equivocados, uma vez que evoluí o salário integral, limita a evolução ao teto e após a limitação aplica o coeficiente em cada reajuste da renda.



    4. Não há que se falar em decadência quando o pedido do particular disser respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos, instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas. Não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004.



    5. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 564.354-SE, DJU 15.02.2011, Rel. Ministra Carmen Lúcia), firmou o entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.



    6. No que se refere ao caso concreto, o parecer da Contadoria Judicial constatou que " não há efetiva repercussão da alteração do teto previdenciário no benefício da parte autora, uma vez que os novos valores dos tetos fixados pelas EC 20/98 e EC 41/03 já compõem o benefício pago pelo INSS".



    7. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a verba honorária ser majorada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3°, do CPC). 8. Apelação não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/98; 5º da EC 41/2003; e 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente